Tribunal: STF
Processo: RE 1521503
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 61, p. 7):



    “TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.159/2023. OBSERVÂNCIA DO TEMA 69 DO STF. REGIME NÃO CUMULATIVO DAS EXAÇÕES CITADAS. TEMA 756 DO STF. OBSERVÂNCIA. 



    1. Trata-se de mandado de segurança objetivando seja declarado o direito de continuar apurando os créditos de PIS e COFINS considerando o ICMS incidente nas operações de aquisição, nos termos do art. 3º, §1º, das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, com afastamento dos efeitos da Medida Provisória nº 1.159/2023. A sentença denegou a segurança. 



    2. É certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, em recurso extraordinário com repercussão geral, por meio do RE nº 574.706/PR (Tema 69), que o ICMS não integra a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS: 



    3. Em seguida, quando do julgamento dos embargos de declaração referentes a tal recurso extraordinário, ficou decidido, em sede de modulação dos efeitos do julgamento, que o ICMS que deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o que vem destacado na nota. 



    4. A Medida Provisória nº 1.159/2023 alterou o disposto nas Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, com a exclusão do importe do ICMS dos créditos de PIS e de COFINS advindos na aquisição de mercadorias submetidas a revendas futuras. Observe-se que o teor do normativo está em consonância com o decidido no Tema 69 do STF. 



    5. Atente-se que a regulamentação da não cumulatividade do PIS e da COFINS cabe à lei, nos termos do §12 do art. 195 da Constituição Federal, sendo cabível a aplicação do Tema 756 do STF, o que possibilita maior liberdade para dispor sobre as regras de não cumulatividade. 



    6. Nesse sentido: (PROCESSO: 08041765420234058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 11/09/2023). 



    7. Logo, não merece reforma a sentença uma vez cabível a possibilidade de observância das normas advindas pela Medida Provisória nº 1.159/2023, normativo que não foi convertido em lei. 



    8. Apelação desprovida.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 195, I, “b”, § 12, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca demonstrar a “inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 1.159/2023, que determinou a exclusão dos valores referentes ao ICMS incidente nas operações de aquisição da base de cálculo dos créditos das Contribuições Sociais para o PIS/COFINS” (eDOC 74, p. 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar



    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados, que trataram de questão semelhante a dos autos:



    “Direito Tributário. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com Agravo. Apuração de Créditos de PIS e COFINS não cumulativos. Aproveitamento do ICMS-ST. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Providência vedada. Hipótese que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.472.838-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 1.4.2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CREDITAMENTO DE VALORES REFERENTES AO ICMS-SUBSTITUIÇÃO E AO IPI DITO RECUPERÁVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.400.663-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 16.5.2023)



    Em sede monocrática, envolvendo as mesma partes do presente recurso, cito o RE 1.524.157, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 11.11.24.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente